Tribunal: TJSP
Processo: 1022273-76.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Determinação para emenda da petição inicial. Inércia da parte. Descumprimento do disposto no art. 321, § único, do CPC. Indeferimento, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Correção. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.